Tribunal: TJMT
Processo: 1026712-35.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026712-35.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ORLI GODOI BOEIRA - CPF: 078.473.601-44 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo Interno Em Apelação Cível. Conta Vinculada Ao Pasep. Legitimidade Passiva Do Banco Do Brasil. Competência Da Justiça Estadual. Prazo Prescricional Decenal. Regularidade Do Laudo Pericial. Responsabilidade Objetiva.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto por instituição financeira em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que reconheceu falha na remuneração de conta PASEP e condenou o banco ao pagamento da diferença apurada em perícia.

2. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência do STJ (Tema 1.150
e Verbete Sumular 42
), fixando legitimidade do Banco do Brasil, incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do CC e reconhecimento da competência da Justiça Estadual.

II. questão em discussão

3
.
Há
quatro
questões em discussão: i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta PASEP;
ii
) verificar a competência da Justiça Estadual;
iii
) analisar a incidência do prazo prescricional decenal;
e
iv
) examinar a regularidade do laudo pericial que apurou diferenças não creditadas ao titular
.

III. razões de decidir

4
.
O Superior Tribunal de Justiça fixou que o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP (Tema 1
.
150/STJ).

5
.
Compete à Justiça Estadual julgar demandas cíveis relativas à má gestão da conta PASEP por sociedade de economia mista (Súmula 42/STJ).

6
.
O prazo prescricional aplicável é o decenal, contado da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular (art. 205 do CC; Tema 1150/STJ).

7
.
O laudo pericial foi elaborado por perito de confiança do Juízo, com metodologia adequada e ausência de impugnação técnica idônea.

IV. dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual o julgamento das demandas relativas à atualização e pagamento dos valores vinculados ao PASEP por sociedade de economia mista. 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, a contar da ciência inequívoca do prejuízo. 4. A ausência de impugnação técnica específica ao laudo pericial enseja sua integral acolhida."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 205; CDC, art. 14; CPC
e
art. 85, §§2º e 11
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.10.2021; STJ, Súmula 42; TJMT, RAC 1005195-42.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen

Addario
, j. 12.03.2025; TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1037189-11.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, pub. DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1026712-35.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
B
anco do B
rasil S.A.

em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
proposta por
Orli
Godoi Boeira
.

Em suas razões recursais,
o Agravante sustenta, em síntese, que figura apenas como depositário e operacionalizador das contas vinculadas ao PASEP, cabendo ao Conselho Diretor, vinculado à União, a gestão e definição dos índices de atualização, conforme entendimento do STJ.

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição, sustentando que, não havendo alegação de desfalque comprovado, mas apenas revisão de índices, incide o prazo quinquenal previsto para demandas em face da Fazenda Pública, ou, alternativamente, o prazo decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado da ciência do suposto prejuízo.

Defende que a sentença deve ser reformada, pois não há nos autos prova técnica apta a demonstrar má gestão, desfalque ou aplicação inadequada dos índices legais pelo Banco.

Afirma que a perícia desconsiderou valores já creditados ao
A
utor e adotou critérios em desconformidade com a legislação do PASEP, promovendo enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do
Recurso para
reforma
r
a decisão agravada e
julgar
improced
entes
os pedidos formulados na inicial
pelo Autor.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada,
com pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença
proferida
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
ajuizada por
Orli
Godoi Boeira
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a existência de falha na remuneração da conta PASEP e condenar a instituição financeira ao pagamento da diferença apurada em laudo pericial.

Na
decisão monocrática proferida
em 29/05/2025
, neguei provimento ao Recurso de Apelação, ao fundamento de que a sentença recorrida se encontrava em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, especialmente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder por falhas na administração da conta vinculada ao PASEP, à inaplicabilidade da prescrição quinquenal, bem como à regularidade do laudo pericial judicial, que apurou de forma técnica e detalhada a existência de diferenças não creditadas em favor do Autor.

É de se registrar que a decisão monocrática impugnada foi proferida nos moldes do
art. 932, IV, “
b
”, do CPC
, em consonância com o Verbete 568 da Súmula do STJ, por tratar-se de matéria com entendimento jurisprudencial pacificado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte Estadual.

No caso,
a decisão agravada está fundamentada no
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, ocorrido em 13/09/2023, sob rito de recursos repetitivos (Tema 1.150)
,
que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, bem como a incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na ciência inequívoca do prejuízo pelo titular.

Além disso, aplic
ou-se
o Verbete nº 42 da Súmula do STJ, que atribui à Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar demandas cíveis em que figura sociedade de economia mista, afastando a necessidade de formação de litisconsórcio com a União ou deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Do mesmo modo, a decisão

está em consonância com entendimento deste Tribunal que
,
em
precedentes
recentes
, a exemplo da Apelação nº 1033856-31.2020.8.11.0041,

reconheceu a necessidade de criteriosa apuração das diferenças devidas ao titular da conta PASEP, com ênfase na correta aplicação dos índices legais de remuneração e na responsabilidade objetiva do agente financeiro, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

Quanto à prova pericial, a decisão agravada reforçou que o laudo produzido por perito de confiança do juízo, não impugnado tecnicamente de modo específico pelo Banco, revelou divergência significativa entre os valores devidos e os efetivamente creditados, evidenciando falha na prestação do serviço, em consonância com o art. 14 do CDC.

Contudo, insiste o Agravante,
em alegar,
em síntese, que: i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a gestão do fundo caberia à União, não ao Banco;
ii
) incide prescrição quinquenal, não decenal;
iii
) não houve falha na remuneração da conta PASEP, tampouco desfalques ou má gestão;
iv
) o laudo pericial apresenta vícios por não observar os critérios legais e não abater valores já creditados ao titular, gerando enriquecimento ilícito do autor; v) não se justifica a condenação ao pagamento de diferenças, uma vez que todos os procedimentos seguiram a legislação própria.

Patente o equívoco d
o
Agravante.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, ocorrido em 13/09/2023, sob rito de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.150) “
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

Dessa forma, conforme entendimento consolidado pelo STJ, é inequívoca a legitimidade do Banco do Brasil para responder em demandas que versem sobre falhas na gestão operacional das contas individuais do PASEP, inclusive quanto à atualização dos saldos e ao atendimento aos titulares, de modo que eventuais omissões ou irregularidades na prestação desses serviços configuram hipótese de responsabilização da instituição financeira, independentemente da titularidade formal do fundo.

No mesmo sentido, afasta-se a alegação de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que a legitimidade do Banco do Brasil para responder por irregularidades na administração das contas PASEP dispensa a formação de litisconsórcio com a União.

Ressalte-se que a controvérsia destes autos decorre da atuação do Banco do Brasil S.A. como agente operador das contas PASEP, especialmente diante de indícios de saques indevidos e da ausência de atualização dos valores, caracterizando falhas na gestão dos recursos sob sua responsabilidade.

Ademais,
incide ao caso o entendimento consolidado
no Verbete nº 42 da Súmula do STJ,
“compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Portanto, tratando-se de demanda que visa à responsabilização do Banco do Brasil S.A. por falhas na administração da conta PASEP, inexiste necessidade de inclusão da União no polo passivo, assim como de remessa dos autos à Justiça Federal.

De mesma forma
,
não prospera a prejudicial de mérito relativa à prescrição. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), também firmou entendimento de que o ressarcimento por danos decorrentes de saques indevidos ou ausência de atualização da conta PASEP está sujeito ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir da ciência inequívoca da lesão pelo titular.

É este o teor da tese fixada no Tema 1.150: “
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

No caso concreto, restou demonstrado que a ciência inequívoca da lesão ocorreu em 26/07/2022, conforme atesta o documento expedido pela própria instituição financeira (Id 272688876).

Assim
, não cabe falar em prescrição,
pois

a demanda foi ajuizada em 01/09/2022
, dentro do prazo prescricional
decenal
aplicável à hipótese.

Também, não
procede a alegação de que a remuneração da conta PASEP se deu conforme os índices legais.

O laudo pericial contábil acostado aos autos evidenciou de forma precisa a existência de divergências entre os valores efetivamente creditados ao titular da conta e aqueles devidos segundo os índices legais de atualização monetária e juros estabelecidos na Lei Complementar n. 26/75 e nos normativos expedidos pelo Tesouro Nacional (Id 169280580).

As impugnações ao laudo apresentadas pelo Apelante revelam-se genéricas, desprovidas de embasamento técnico e insuficientes para afastar as conclusões periciais. Não houve apontamento de erro específico, formulação de quesitos complementares ou requerimento de nova perícia. Ademais, intimado a se manifestar no prazo legal de 15 dias, o Banco Agravante quedou-se silente.

Nesse contexto, o laudo contábil, elaborado por perito de confiança do Juízo, encontra-se devidamente fundamentado, razão pela qual foi integralmente acolhido.

A perícia, requerida pelo próprio Agravante, apurou de modo inequívoco uma diferença de R$ 14.412,51 (quatorze mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e um centavos) entre o saldo que deveria constar na conta do Agravado e o valor efetivamente creditado pela instituição financeira, demonstrando falha na administração do fundo atribuível ao Banco, na qualidade de agente operador do PASEP.

No tocante à matéria, a Lei Complementar n. 8/1970 atribui ao Banco do Brasil o dever de administrar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), incumbindo-lhe não apenas a manutenção das contas individualizadas, mas também a correta aplicação dos rendimentos e a efetivação de saques e movimentações somente mediante autorização expressa, conforme normas fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do Decreto n. 9.978/2019. Tal obrigação visa assegurar a integridade dos depósitos e a regularidade na gestão dos recursos pertencentes aos titulares.

Em relação a existência de dano material, a diferença apurada na perícia corresponde a valor ao qual o
A
utor fazia jus, não podendo a instituição financeira se eximir de sua responsabilidade. Cuida-se de relação de consumo, em que a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e o Agravante não demonstrou qualquer excludente legal.

Acerca das questões discutidas neste Recurso, destaca-se o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES E SAQUES IRREGULARES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP, reconhecendo falha na prestação do serviço e condenando ao pagamento de R$ 11.286,62 ao autor, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta PASEP; (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; (
iii
) verificar se houve desfalque não comprovado e, em caso positivo, se há responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando se discute falha na prestação de serviços relacionados à conta PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

4. Compete à Justiça Estadual julgar demandas cíveis envolvendo o PASEP e o Banco do Brasil, por se tratar de sociedade de economia mista, segundo a Súmula 42 do STJ.

5. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, com termo inicial
no momento em que
o titular toma ciência dos desfalques, conforme o Tema 1150/STJ.

6. O Tema 1300/STJ não se aplica ao caso, pois não há controvérsia sobre o ônus da prova — ambos os litigantes produziram provas, inclusive perícia técnica.

7. A perícia contábil judicial atestou ausência de documentação que justificasse os débitos realizados, revelando falha na gestão da conta e saldo remanescente devido ao autor.

8. A responsabilidade objetiva do banco decorre da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, aplicável à hipótese pela natureza da relação.

9. Os honorários advocatícios fixados em 10% foram mantidos e majorados em 5% em grau recursal, conforme §11 do art. 85 do CPC, dada a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas cíveis relativas à má gestão da conta PASEP por sociedade de economia mista. 3. A ausência de comprovação documental sobre a destinação dos valores debitados configura falha na prestação do serviço bancário, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. O Tema 1300 do STJ não se aplica quando não há controvérsia sobre o ônus da prova, tendo ambas as partes produzido prova suficiente nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 205; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.10.2021; STJ, Súmula 42; TJMT, RAC 1005195-42.2020.8.11.0041, rel. Desa.
Marilsen

Addario
, j. 12.03.2025. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1037189-11.2020.8.11.0002, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, publicado no DJE em 30/04/2025).

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
r
elator
Juiz Convocado
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
. [
sem destaque no original
].

Ademais

e em
obiter dictum
, registro que a controvérsia afetada no Tema 1
.
300 do STJ não se aplica à hipótese, uma vez que além de inexistir discussão neste feito quanto ao ônus da prova, ambas as partes produziram provas, inclusive com a realização de perícia técnica.

Por fim,
quanto
ao pedido de majoração dos honorários recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC só se aplica quando há efetiva instauração de novo grau recursal, não alcançando recursos interpostos no mesmo grau de jurisdição, como embargos de declaração ou agravo interno.

Confira-se: “
Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015
.” (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro
Antônio
Carlos Ferreira, julgado em 09/08/2017, publicado no DJe 19/10/2017). Logo, não cabe falar em majoração de honorários recursais.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025